Tribunal: TJSP
Processo: 1500814-50.2021.8.26.0244
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (01 CIGARRO DE MACONHA, 43 PAPELOTES DE MACONHA, 42 TUBOS DE COCAÍNA E 34 PEDRAS DE "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – A REINCIDÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO (01 CIGARRO DE MACONHA, 43 PAPELOTES DE MACONHA, 42 TUBOS DE COCAÍNA E 34 PEDRAS DE "CRACK") – ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE, NEGATIVA ISOLADA E RECHAÇADA PELOS DEPOIMENTOS COLHIDOS EM CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA FIXADA COM CRITÉRIO, FUNDAMENTADOS OS ACRÉSCIMOS – A REINCIDÊNCIA E A PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE JUSTIFICAM O REGIME FECHADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.